Tribunal: TJSP
Processo: 1003802-43.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Sentença que não analisou integralmente os pedidos do autor. Necessidade de novo julgamento, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para realização de novo julgamento.